Tribunal: TJES
Processo: 5002326-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002326-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO NETO HERPIO
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002326-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: PEDRO NETO HERPIO

AGRAVADO
: BANCO ITAU CARD

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão

da decisão (ID 2325973, fls. 27-)

por meio da qual o MM Juiz, em liquidação de sentença prolatada em Ação de Revisão Contratual, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, estabelecendo parâmetros para a apuração do crédito.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a fixação da mora para além da apreensão do veículo, culmina numa exasperação do débito indevidamente; 2º) na ausência do pagamento da integralidade do débito na oportunidade da purgação da mora, a permuta da propriedade é estabelecida ao fiduciário como meio de encerrar o débito; 3º) com a ausência da purgação da mora, a propriedade foi transferida após o prazo de pagamento, a despeito da sentença superveniente; 4º) a mora é superada pela aquisição do veículo para cumprir seu papel de garantidor da quitação do débito; 5º) a questão excede a natureza ou qualidade dos pagamentos feitos em juízo, posto que já estabelecido que eles não afastaram a mora, mas os efeitos desta não podem subsistir após a consumação da busca e apreensão; 6º) é evidente que a cessação de mora aconteceu, sendo impossível calcular o débito lançando juros até a presente data.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

O Banco/Agravado não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o voto do e. Relator para
negar provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo devedor na ação de revisão de contrato de financiamento bancário de veículo, uma vez que a ação revisional não guarda vínculo de conexão, e nem inibe a mora constituída para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão do mesmo bem pelo credor fiduciário. Aliás, a retomada do bem pelo credor fiduciário não implica a quitação do débito contratual pendente, permanecendo o devedor fiduciante em mora relativamente às parcelas inadimplidas até que haja a alienação do bem e quitação destas, e caso o valor obtido com a venda do bem seja suficiente para quitá- las. Dessa forma, escorreita a decisão recorrida que determina encaminhamento dos autos da revisional à contadoria, estabelecendo os critérios de apuração do crédito, sem desconsiderar as parcelas em atraso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002326-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: PEDRO NETO HERPIO

AGRAVADO
: BANCO ITAU CARD

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão

da decisão (ID 2325973, fls. 27-)

por meio da qual o MM Juiz, em liquidação de sentença prolatada em Ação de Revisão Contratual, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, estabelecendo parâmetros para a apuração do crédito.

O Agravante se insurge, unicamente, em relação ao termo final de incidência dos juros de mora.

O MM Juiz entendeu que a “
apuração do crédito decorrente da demanda revisional não guarda relação com a comprovação da mora, ou qualquer outro pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, referente ao mesmo veículo objeto do financiamento (0001393-37.2014.8.08.0012), esta, inclusive, já arquivada por este Juízo
”.

Assim, em razão da independência entre a Ação Revisional e a Ação de Busca e Apreensão, o MM Juiz entendeu que a apreensão do veículo realizada nesta não faria cessar a mora em relação às parcelas pagas em atraso ou não quitadas naquela, determinando a apuração do crédito da seguinte forma:

Diante do exposto, determino a remessa dos autos para a Contadoria do Juízo, com fito de proceder a apuração do crédito, nos seguintes termos:

(i) seja apurado o montante referente às parcelas adimplidas com atraso pelo requerente, isto é, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 47 e 48, bem como as parcelas que persistem em aberto - 33/36 (fls. 370/371) e 38/43 (fls. 372/375), com a incidência da taxa de juros moratórios consignada no contrato de financiamento (fls. 72/75 – item 18, o qual estabelece a taxa de 0,49% ao dia, capitalizados mensalmente)

(ii) seja apurado o montante referente às parcelas adimplidas após o vencimento, quais sejam 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 47 e 48, bem como as parcelas que persistem em aberto - 33/36 (fls. 370/371) e 38/43 (fls. 372/375), com a aplicação dos juros moratórios no importe de 1% ao mês, mantendo-se as demais taxas previstas no contrato de financiamento, conforme consignado na r. decisão monocrática de fls. 214/217;

(iii) sejam consideradas, para a revisão das parcelas de n° 26, 30, 31 e 32, as rubricas correspondentes ao efetivo pagamento promovido pelo autor, nos montantes, respectivamente, de R$ 537,37 (fl. 314); R$ 541,11 (fl. 318); R$ 541,11 (fl. 319) e R$ 541,65 (fl. 320);

(iv) seja apresentada o saldo final correspondente à diferença entre os montantes obtidos no item (i) e (ii).

O mero ajuizamento de ação revisional não tem condão de elidir a mora, sendo insuficiente para desconstituí-la.

A respeito do tema, de acordo com a orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, "
não descaracteriza a mora
o ajuizamento isolado de ação revisional
, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
".

Desse modo, apesar da apreensão do veículo determinada na Ação de Busca e Apreensão n.º
0001393-37.2014.8.08.0012 as parcelas do financiamento
continuam pendentes e em razão da independência entre as ações a mora não pode ser afastada. Neste sentido temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR INDEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL NÃO IMPEDE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO INIBE A MORA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA DESCARACTERIADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o Decreto-Lei 911/60, o devedor fiduciário poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 2.
A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações e nem prejudicialidade externa
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1093695/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) 3.
Não há que se falar em prejudicialidade externa, quanto ao ajuizamento da ação revisional,
pois não afasta os efeitos da mora
, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento, 048189001901, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019).

Os efeitos da mora incidem até o efetivo pagamento das parcelas e se este ainda não ocorreu, correta se mostra a decisão agravada.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002326-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: PEDRO NETO HERPIO

AGRAVADO
: BANCO ITAU CARD

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EFEITOS DA MORA.
INCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – A orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, é de que "
não descaracteriza a mora
o ajuizamento isolado de ação revisional
, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
". 2 – A despeito da apreensão do veículo determinada na Ação de Busca e Apreensão n.º
0001393-37.2014.8.08.0012 as parcelas do financiamento
continuam pendentes e em razão da independência entre as ações a mora não pode ser afastada. 3 – Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.